Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701638-89.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENEZIO DE SOUSA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0708866-95.2021.8.07.0018, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido do ora agravante para suspender a exigibilidade dos tributos controvertidos a fim de evitar retenções mensais do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do servidor. O agravante narra que é servidor aposentado do Governo do Distrito Federal e portador de cegueira monocular. Afirma que a probabilidade do direito resta totalmente comprovada documentalmente e no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88 Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos tributos em exame sobre os proventos de aposentadoria. No mérito, reitera o pedido. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, o laudo médico apresentado demonstra que o agravante tem visão monocular em olho direito. O dispositivo legal no qual o agravante fundamenta a sua tese de isenção de imposto de renda estipula: "Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;" Conforme se verifica, o artigo prevê isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma aos portadores das doenças elencadas, entre elas a cegueira. Todavia, não consta no dispositivo cegueira monocular. Assim, busca o agravante interpretação extensiva de modo que o termo cegueira abranja a monocular, o que não pode ser realizado em juízo de cognição sumária. Ademais, a probabilidade do direito não resta demonstrada na medida em que o laudo médico atesta que o agravante enxerga do olho esquerdo, não preenchendo, em tese, o requisito legal de cegueira para fazer jus a isenção tributária. Assim, em que pese a previsão legal da celeridade dos processos administrativos, é necessária a triangulação da relação processual para melhor análise do direito posto nos autos, em especial o preenchimento de todos os requisitos necessários para a isenção postulada, o que demonstra, neste momento, de cognição sumária, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ademais, como bem exposto pelo juízo a quo, não cabe o deferimento de medida antecipatória de cunho satisfativo. Caso o agravante comprove os requisitos necessários para ser beneficiário da isenção postulada, poderá requerer os valores pretéritos descontados. Nesse cenário, não se verifica a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito